Tribunal: TJMT
Processo: 0027428-02.2010.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
EDMARA SETSUKO UEHARA- ME.
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 104668/2017
Data de Julgamento: 12-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO COMO CONDIÇÃO DE BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – CONDUTA REPELIDA PELA JURISPRUDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA.
O ato administrativo que limita a baixa de inscrição estadual ao prévio pagamento de tributos, especialmente quando dispõe a Fazenda de meios próprios para haver o crédito devido, evidencia ofensa a direito líquido e certo do impetrante.
A prévia regularidade de débitos pendentes para com a Fazenda Estadual para só então a impetrante poder ter a baixa solicitada evidencia ofensa ao seu direito líquido e certo e consiste em uma maneira de, por via transversa, forçar a contribuinte a pagar tributos, mormente quando possui a autoridade dita coatora de meios legais para cobrança de direitos creditórios da Fazenda Pública (Lei nº 6.830/80).

INTERESSADO(S):
EDMARA SETSUKO UEHARA- ME.
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame de Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedentes os pedidos e deferiu a segurança requestada para determinar a desativação da inscrição estadual n. 13356303-0, independentemente de pendência fiscal perante o fisco estadual.
Não houve recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame de Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedentes os pedidos e deferiu a segurança requestada para determinar a desativação da inscrição estadual n. 13356303-0, independentemente de pendência fiscal perante o fisco estadual.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência do direito líquido e certo da impetrante/apelada.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
A impetrante requereu a baixa da inscrição da empresa na via administrativa, entretanto teve indeferido o pedido ao argumento de existência de pendências fiscais.
Ao que se extrai a negativa se deu em razão de existir parcelamentos de débitos fiscais não pagos.
De plano, nota-se que não se revela medida razoável a limitação imposta pela autoridade coatora, tornando-se imperativo a manutenção do ato sentencial.
Explico.
A prévia regularidade de débitos pendentes para com a Fazenda Estadual para só então a impetrante poder ter a baixa solicitada evidencia ofensa ao seu direito líquido e certo e consiste em uma maneira de, por via transversa, forçar a contribuinte a pagar tributos, mormente quando possui a autoridade dita coatora de meios legais para cobrança de direitos creditórios da Fazenda Pública (Lei nº 6.830/80).
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:
"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA (DBE) - RECUSA ADMINISTRATIVA EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS - AFRONTA À LIBERDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. As sanções políticas na seara tributária, consistentes em restrições impostas aos contribuintes como meio indireto de obriga-los às satisfação do tributo, são amplamente rechaçadas pela doutrina e jurisprudência. 2. A recusa à baixa da inscrição estadual e, consequentemente, à emissão do Documento Básico de Entrada (DBE), exigido para o registro da alteração contratual da empresa impetrante na Junta Comercial do Estado, em função da ausência de apresentação de documentos e livros fiscais, constitui ofensa ao livre exercício de atividade econômica, princípio previsto nos arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário" (Ap Cível/Reex Necessário nº 1.0145.10.052048-8/001, Relatora: Desª. Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2012, publicação da súmula em 20/04/2012).

"REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS - ABUSIVIDADE - AFRONTA AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO" (Reexame Necessário-Cv nº 1.0079.09.989639-5/002, Relator: Des. Barros Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2011, publicação da súmula em 29/06/2011)
Estando o fisco municiado de meios legais suficientes para recolher os débitos em atraso, seria arbitrário e despiciendo que, para tanto, coagisse o contribuinte colocando obstáculo ao exercício de suas atividades profissionais ou ao encerramento destas.
Em suma, a Fazenda deve cobrar seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte, ou mesmo a livre iniciativa.
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR